Tribunal: STF
Processo: ARE 1435606
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. CSLL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA DIFERENCIADA. POSSIBILIDADE DE GRADUAÇÃO DA ALÍQUOTA CONFORME A ATIVIDADE ECONÔMICA. PECULIARIDADES SEGMENTO FINANCEIRO. ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMA EFICIÊNCIA ALOCATIVA DA TRIBUTAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - CSLL, - INSTIWIÇÃO FINANCEIRA - DIFERENCIAÇÃO DE ALIQUOTAS - LEGITIMIDADE DA TRIBUTAÇÃO. A contribuição social sobre o lucro encontra previsão no arquétipo do art. 195, da CF. Não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio guerreado, em virtude da diferenciação entre os contribuintes (art. 150, II), pois a lei se fundamentou na diferenciação existente entre os mesmos, em virtude da atividade econômica, do princípio da capacidade contributiva. O princípio da isonomia (art. 150, II, da CF) veda o tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibindo a diferenciação de acordo com a ocupação profissional ou função. Apelação não provida.” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, caput e LV, 93, IX, 145, §1°, 150, II, 195, caput e §9°, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e negou-lhe seguimento quanto às demais matérias por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Com efeito, o Tribunal de origem decidiu pela constitucionalidade da incidência de alíquota diferenciada na apuração da CSLL incidente sobre atividade das instituições financeiras. Neste contexto, observo que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, conforme unanimidade estabelecida na apreciação da ADI 4.101, na sessão do Plenário Virtual encerrada em 15/6/2020, concluindo que as alíquotas diferenciadas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL para instituições financeiras e entidades assemelhadas não ofendem o Texto Constitucional. Anoto os seguintes precedentes: 



      “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. CSLL. ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.106.286 ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022)



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. CSLL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA DIFERENCIADA PREVISTA NOS ARTIGOS 17 E 41, II, DA LEI 11.727/2008 E LEI 13.169/2015. POSSIBILIDADE DE GRADUAÇÃO DA ALÍQUOTA CONFORME A ATIVIDADE ECONÔMICA. PECULIARIDADES SEGMENTO FINANCEIRO. ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMA EFICIÊNCIA ALOCATIVA DA TRIBUTAÇÃO. ADI 4.101. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 906.224 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. MEDIDA PROVISÓRIA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado, por estar suficientemente fundamento, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE). III - O entendimento desta Corte reconhece a constitucionalidade da adoção, por medida provisória, de alíquotas diferenciadas da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL para as instituições financeiras. Precedentes. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.228.157 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2020)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.243.054 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 22/6/2020)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente